Tribunal: TJSP
Processo: 1500977-89.2023.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Expediente e Taxa de Serviços Urbanos – Exercício de 2020 – Extinção da ação por inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Art. 34, da Lei 6.830/80 – Recurso não conhecido.